Tribunal: STF
Processo: RE 1384501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (Evento nº 12) interposto pelo ESTADO DO PARANÁ, com base na alínea a, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento nº 07), que em juízo de retratação, restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO DA 4ª TURMA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS ENTES FEDERADOS. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR RECORRIDO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIRECIONAMENTO DO ESTADO DO PARANÁ COMO ENTE CUMPRIDOR DA OBRIGAÇÃO, COM RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RESSARCIMENTO PERANTE A UNIÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. 1. “Tema 793 do STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. Juízo de retratação realizado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para, observando o tema 793 do STF, fazer constar o direcionamento do dever de cumprimento da obrigação, reconhecido o direito de ressarcimento do respectivo ente que suportou o ônus financeiro.



    Alega, o recorrente, que o acórdão estadual contrariou os artigos 2º, 23, II e 196 da Constituição Federal, bem como o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793).



    Sustenta que o “(...)o ente federativo responsável pelo fornecimento administrativo do tratamento deve figurar no polo passivo da demanda e, caso não esteja, deve o órgão julgador incluí-lo, direcionando o cumprimento conforme a repartição de competência.”



    Destaca que “[n]o presente caso, o pedido é para fornecimento de medicamento não previsto no Protocolo Clínico de tratamento da doença. Ou seja, de acordo com o Tema 793/STF, a demanda deve ser direcionada contra a União por ser sua a atribuição administrativa de incorporação do medicamento no tratamento público da doença.”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019)



    Analisando o caso concreto, observo que, após a interposição do recurso extraordinário pelo ora recorrente, os autos retornaram à 4ª Turma Recursal, com base no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, e, diante da tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 793) pelo Supremo Tribunal Federal, foi realizado o juízo de retratação com a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    " Em 23/05/2019, na ocasião do julgamento dos ED no RE 855.178/SE, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 793 de repercussão geral nos seguintes termos: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    (...)



    E, da leitura da tese alhures mencionada, bem como do acórdão proferida por esta 4ª Turma Recursal contra o qual pende admissibilidade de recurso extraordinário, denota-se que o entendimento da Suprema Corte de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, foi mantido. 



    Note-se que o deslocamento da competência para a Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, é exigido apenas quando o medicamento não está registrado regularmente na Anvisa conforme a tese 793 do STF, hipótese, porém, diversa da dos autos.



    (...)



    Não obstante, da segunda parte da tese fixada, extrai-se que o STF determinou que, embora a parte possa demandar em face de qualquer um dos entes federados, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativas do Sistema Único de Saúde, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No presente caso, as regras de repartição de competência entre os entes federativos foram observadas, respeitando o estabelecido pela Lei nº 8.080/1990, o qual dispõe: 



    “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”. 



    Assim, mostra-se evidente a responsabilidade do Estado do Paraná em fornecer os medicamentos pleiteados pela parte autora, estando a referida determinação em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, em sede de repercussão geral. 



    Por derradeiro, e para fiel observância das diretrizes firmadas no tema 793 do STF, em juízo de retratação, conforme art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se fazer constar do dispositivo do Acordão recorrido o: “conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu Estado do Paraná, direcionando-lhe o respectivo dever de cumprimento da obrigação, a fornecer à parte autora os medicamentos INSULINA GLARGINA (Insulina Toujeo - Solostar caneta), INSULINA GLULISINA (Insulina Apidra caneta) e ALOGLIPTINA25MG, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de sequestro de valores, sem prejuízo de lhe conferir o direito de ressarcimento diretamente perante a União, detentor primeiro e soberano do orçamento federal da saúde, ante o caráter solidário da obrigação”.”



    O acórdão recorrido se mostra compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator